Tribunal: STF
Processo: AI 280221
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
REVISÃO DE VENCIMENTOS - ISONOMIA. De acordo com o
inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, "a revisão geral de
remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data", sendo irredutíveis, sob o ângulo não simplesmente da forma
(valor nominal), mas real (poder aquisitivo), os vencimentos dos
servidores públicos civis e militares (inciso XV do mesmo artigo).
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.